Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O AUTOMÓVEL ORIUNDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DA PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de realização da penhora de bem móvel (veículo) cujos direitos de aquisição e créditos estariam gravados por alienação fiduciária.

II. O Código de Processo Civil dispõe que o devedor é responsável por cumprir suas obrigações com todos os seus bens atuais e futuros, exceto quando limitações são especificadas por lei (artigo 789), bem como delineia a sequência preferencial dos bens ou direitos sobre os quais poderão recair a penhora (art. 835), entre eles os direitos adquiridos através de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (inciso XII).

III. Por sua vez, a Lei 6.830/1980, que regula a cobrança de dívidas ativas da Fazenda (caso ora analisado), também define a sequência de bens sujeitos à penhora, incluindo a penhora de direitos e ações (art. 11, inc. VIII).

IV. O Superior Tribunal de Justiça entende que é viável penhorar direitos adquiridos sem requerer o consentimento do credor fiduciário. Isso porque essa penhora não prejudica o credor fiduciário, já que o arrematante pode substituí-lo, assumindo todas as obrigações para consolidar plenamente a propriedade do bem alienado (2a Turma, REsp 1821600/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 05/09/2019).

V. À medida em que a parte devedora (ora agravada) cumpre mensalmente o contrato estabelecido (pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária), os direitos são gradualmente incorporados ao seu patrimônio. E caso não ocorra a quitação subsistirá o direito do credor sobre a parcela quitada, bem como a possibilidade de substituir a devedora, assumindo as obrigações pré-estabelecidas no contrato de alienação fiduciária.

VI. Cabível a penhora sobre os direitos relativos ao bem móvel da parte devedora, sendo irrelevante a preexistência de outras penhoras (Código de Processo Civil, artigos 908 e 909).

VII. Agravo de instrumento provido.